Tribunal: TJDFT
Processo: 0705248-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705248-38.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO PERBONI RECORRIDOS: CALMAC DF VEICULOS LTDA, JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. APLICAÇÃO DO CDC. VÍCIO DO PRODUTO. PRAZO DE 30 DIAS. ART. 18, § 1o, DO CDC. AUSÊNCIA DE CONSERTO. DIREITO POTESTATIVO DE RESTITUIÇÃO. USO DO BEM POR PERÍODO SIGNIFICATIVO DE TEMPO. DEPRECIAÇÃO NATURAL. PARÂMETRO. VALOR PELA TABELA FIPE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM . OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADSTRIÇÃO À NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS FORNECEDORAS DIANTE DO VÍCIO DO PRODUTO. ART. 18, CAPUT, DO CDC. 1. Diante do defeito de fabricação apresentado pelo veículo, conforme perícia técnica, cabe ao consumidor exigir a troca das peças viciadas (CDC, art. 18). Não sendo essas substituídas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, com fulcro no § 1o do art. 18 do CDC: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou o arbitramento proporcional do preço. 2. Constatada a utilização do bem pelo autor desde 2014, rodando mais de 35.000 (trinta e cinco mil) quilômetros, a restituição deve abalizar-se pelo valor do veículo constante da Tabela FIPE vigente na data da devolução do bem para a primeira ré, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa por parte do autor. 3. Os sucessivos retornos do consumidor à concessionária, sem a devida solução do problema apresentado pelo veículo, constituem fatores que ultrapassam a esfera do mero descumprimento contratual, acarretando abalo a direitos da personalidade, consubstanciado na frustração da expectativa de perfeito funcionamento do bem, a impor uma compensação por danos morais. 3.1. O valor dos danos morais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos prejuízos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa que trata da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Sob esse panorama, razoável o valor arbitrado na sentença. 4. Nos termos do art. 18, caput, do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Assim, aplicam-se os efeitos da condenação e os ônus da sucumbência a ambas as rés, em razão da posição de fornecedoras. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumido, alegando ter direito à restituição imediata do valor pago pelo automóvel, porque desde a sua entrega apresentou defeitos/vícios, consubstanciados em ruídos anormais na sua suspensão dianteira que não foram sanados, apesar das inúmeras ordens de serviço abertas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 18, § 1o, inciso II, do CDC, pois a turma julgadora decidiu que, tendo o recorrente feito uso efetivo do veículo de 2014 a 2018, perfazendo 35.399 km, conforme perícia, a restituição do valor pago integralmente deve ser compensada com o desgaste natural do uso legítimo do bem, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do primeiro recorrido. Assim, determinou que a restituição do valor do veículo fosse feita pela Tabela FIPE referente ao dia da restituição do bem, livre de quaisquer ônus. Dessa forma, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003